Tribunal: TJSP
Processo: 1500266-83.2019.8.26.0312
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Acusado que se diz usuário de drogas o Denúncia indicando o tráfico em casa abandonada – Falta de prova da traficância – Condenação por uso de entorpecentes – Recurso do Ministério Público provido em parte, com reconhecimento da prescrição.